Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006750-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. V. L. D. S. - CPF: 108.508.531-76 (AGRAVANTE), BIANCA LINS - CPF: 066.191.971-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), BIANCA LINS - CPF: 066.191.971-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO - (
CANNABIDIOL (CBD) 200MG/ML
) - NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF – PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência vindicada, determinando-se aos requeridos a disponibilização do medicamento necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bruno Vinicius Lins dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000727-32.2023.8.11.0008, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos do artigo art. 300 do CPC (id. 163345797).

Em suas razões o agravante alega que o tratamento que lhe foi prescrito pelos médicos é extremamente urgente, conforme se extrai dos laudos médicos colacionados aos autos, sendo indispensável para melhoria da sua recuperação motora.

Aduz que a solicitação do medicamento Canabidiol (CBD) 200mg/ml, subscrita pelos médicos que o assistem, encontra-se devidamente justificada através de relatos do seu atual estado de saúde, bem como constatação da gravidade do seu quadro clínico.

Sustenta, neste contexto, que os relatórios dos médicos que atendem pessoalmente o agravante, e que entenderam pela necessidade imprescindível do tratamento prescrito, devem prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissionais que sequer tiveram acesso pessoal ao agravante.

Com essas razões, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que lhe seja disponibilizado imediata e continuamente o medicamento Canabidiol (CBD) 200mg/ml. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 163345784).

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 163506694).

Devidamente intimado, o agravado Município de Barra do Bugres apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 169918193).

O agravado Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões (Id. 170026157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id.173584688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bruno Vinicius Lins dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000727-32.2023.8.11.0008, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, ao fundamento de que não se encontram presentes os requisitos do artigo art. 300 do CPC (id. 163345797).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que restaram demonstrados a contento, no caso concreto, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Com efeito, quanto à plausibilidade do direito invocado, é certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento e, na hipótese sob exame, restou comprovado que o agravante é
diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – TEA (CID: 6A02.3) e, em razão da patologia descrita,
necessita fazer
uso do medicamento Canabidiol (CBD) 200mg/ml, 1,2 ml 12/12 horas (03 frascos ao mês), por tempo indeterminado,
conforme laudo médico juntado ao id.
163345799.

Além disso, ao revés do entendimento do juízo
a quo
, tenho que também restou evidenciada a presença do
periculum in mora
na espécie, pois demonstrado no caderno procesual que a medicação solicitada é indispensável à melhora da saúde e manutenção da vida do agravante.

Nesse sentido, consta do laudo médico emitido pelo Dr. Carlos Leonardo A. R. Cruz (CRM – MT 6560) e juntado ao id. 163345799, p. 41, que o paciente
“(...) Já fez uso de risperidona ou aripiprazol sem boa evolução, tendo grande melhora após uso de Cannabidiol (CBD) 200MG/ML, solicito manter o tratamento por período indeterminado, o mesmo não consegue realizar as terapias sem a medicação devido a agitação, causando com atraso do seu desenvolvimento”.

Nesse contexto, conquanto o parecer do Núcleo de Apoio Técnico tenha considerado que se trata de demanda eletiva, não se pode olvidar que há nos autos atestado médico de profissional devidamente habilitado e que acompanha o agravante, o qual constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral, bem como para demonstrar a necessidade do fornecimento dos medicamentos vindicados.

Ressalte-se, que, apesar de sua relevância, o
parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR –
O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO
,
NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE
–
PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO
–
URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA
– PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL - OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 –
O item do Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde
.
2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida.
3 – (...)”.(TJMT, N.U 0003943-56.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31-8-2020, Publicado no DJE 14-9-2020) [Destaquei]

Logo, presentes os requisitos legais necessários, impõe-se a confirmação da decisão que analisou o pleito de efeito ativo no presente feito, concedendo-se a tutela de urgência negada na instância de piso, como já decidiu este Sodalício em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA –
FÁRMACOS –CANABIDIOL E OUTROS –
NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO

– DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(N.U 1016792-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Bruno Vinicius Lins dos Santos

para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados
providenciem, de imediato, o medicamento Canabidiol (CBD) 200mg/ml
(03 frascos ao mês) ao agravante
, conforme prescrito pelo médico que o assiste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023